Tribunal: TJPA
Processo: 0003730-68.2010.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003730-68.2010.8.14.0045

RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES VIANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 14, DO CPB, EM RELAÇÃO À VÍTIMA VILMA FAGUNDES, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C O ART. 14, EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS FERNANDO PANTOJA DE ARAÚJO E JOSÉ CLAUDIO MOURA BATISTA, C/C O ART. 70, TODOS DO CPB.
1
– AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo nos autos provas cabais da alegada excludente de ilicitude e, por outro lado, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado a decisão de
pronúncia do acusado em provas da materialidade e dos indícios da autoria delitiva extraídos dos autos, deve ser o caso submetido ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos jurados. 2
) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCOS AURÉLIO RODRIGUES VIANA, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Redenção, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, do CPB, em relação à vítima Vilma Fagundes, e art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, em relação às vítimas Fernando Pantoja de Araújo e José Claudio Moura Batista, c/c o art. 70, todos do CPB.

Em razões recursais, sustenta o recorrente inexistir na hipótese elemento essencial à caracterização dos crimes de homicídios a ele imputados, qual seja, o
animus necandi,
razão pela qual, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal em relação às três vítimas, até por isso, afirmar também estar desfundamentada a decisão ora guerreada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no foi seguido pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 11 de setembro de 2010, por volta das 4:30h, o acusado Marcos Aurélio Rodrigues Viana, imbuído pelos sentimentos de ciúmes e vingança, dirigiu-se ao bar denominado Amarelinho, onde sua ex-companheira, da qual estava separado há 12 (doze) dias, encontrava-se juntamente com seus supostos amantes.

Chegando ao local, o recorrente passou a deflagrar uma arma de fogo em direção a sua ex-esposa e as demais vítimas que se encontravam em sua companhia, logrando êxito em efetuar seis disparos, os quais somente foram interrompidos mediante ação dos demais frequentadores do estabelecimento.

As três vítimas sofreram ferimentos graves, não tendo o acusado alcançado o intento morte por razões alheias a sua vontade, ressaltando-se a peça acusatória que uma das testemunhas oculares dos delitos revelou à autoridade policial ter o acusado chegado no local e proferido a seguinte textual: “EU TE FALEI QUE IRIA TE PEGAR, NÃO TE FALEI”.

Com efeito, foi o acusado denunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, II, do CPB; c/c o art. 14 da lei 10.826/03, em concurso material de crimes (art. 69, do CPB), sendo que por ocasião da sentença de pronúncia, foi o acusado incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, do CPB, em relação à vítima Vilma Fagundes, e art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, em relação às vítimas Fernando Pantoja de Araújo e José Claudio Moura Batista, c/c o art. 70, todos do CPB.

Sustenta o recorrente não ter agido sob o
animus necandi,
elemento inerente ao crime de homicídio doloso, pelo que devem ser desclassificadas as condutas a ele imputadas, para os crimes de lesão corporal, conforme previsto no art. 129, §4º, do CPB, no que não assiste razão, pois insurgem dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar a materialidade e os indícios de autoria delitiva, necessários a autorizar os termos da sentença de pronúncia contra ele proferida, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância no Auto de Apreensão e Apresentação da arma utilizada na empreitada, bem como no Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual foram as vítimas submetidas, atestando que as referidas vítimas sofreram ferimentos pérfuro contusos por meio de arma de fogo, tipo revólver.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram respaldo nos depoimentos testemunhais e das próprias vítimas, sendo imperioso transcrever o relato de Vilma Fagundes perante à autoridade policial,
verbis:

(..)Que viu o momento em que o acusado chegou ao bar; Que o acusado
chamou para conversar com a informante; Que quando estavam conversando
chegou um rapaz empurrando o acusado; Que o acusado se apavorou e puxou a arma, e começou atirando a esmo, ‘pra cá pra lá’, não atirou diretamente na
informante; a informante já havia bebido bastante; Que o acusado estava
alcoolizado, que uma amiga da informante disse que o acusado estava bebendo desde cedo; Que recebeu três tiros, um acima da mama direita, um no queixo e outro na mão (...).

A vítima Fernando Pantoja de Araújo também confirmou os fatos narrados na exordial, aduzindo que:

(...) estava bebendo no bar amarelinho; Que chegou no bar por volta de 03h30min; estava acompanhado de mais quatro pessoas; não conhece Vilma; não viu quando o acusado chegou; viu quando Claudio empurrou o acusado; ouviu os disparos, mas não sabe declarar ao certo quantos foram; foi atingido na perna; viu o acusado e Vilma em pé, momento em que o rapaz chegou empurrando; saiu de perto da confusão; não viu o momento em que puxou a arma (...)”

Há de se ressaltar ainda, que o próprio acusado confessou em parte a empreitada, pois afirmou ter efetuado os disparos, conforme narrado na peça acusatória, contudo sustentou ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, o que deverá ser submetido à avaliação do Conselho de Sentença em momento oportuno para tanto, sendo prematuro na atual fase processual retirar tal análise do juízo natural da causa em questão, qual seja, o Tribunal do Júri, sobretudo, na hipótese, cujo Laudo do Exame de Corpo de Delito, aos quais as vítimas foram submetidas, demonstram indícios do
animus necandi
do acusado, considerando os locais atingidos pelos disparos proferidos.

No mais, extrai-se dos autos indícios de que o crime supostamente praticado contra a vítima Vilma Fagundes teria sido motivado pelo sentimento de ciúme, bem como por vingança, em razão do réu ter sido por ela abandonado poucos dias antes dos fatos, de sorte a caracterizar a qualificadora prevista no inc. II, §2º, art. 121, do CPB.

Por fim, a qualificadora referente a utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido, encontra indícios probatórios nos autos em relação às três vítimas, pois, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, as vítimas foram supostamente surpreendidas com os disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/08/2023